Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ILEGITIMIDADE. GENITOR DAS ALUNAS. PARTE NÃO CONTRATANTE. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória. 1.1. O embargante alega haver contradição no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do acórdão ao não incluir e responsabilizar o genitor pela dívida referente à prestação de serviços educacionais das filhas dos embargados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão asseverou ter a genitora firmado contrato de prestação de serviços educacionais realizados pela autora às suas filhas, no período letivo de janeiro a dezembro de 2019, com valor da anuidade no montante de R$ 6.828,24, em 12 parcelas anuais, com vencimento todo 6o dia de cada mês, e desconto de pontualidade de 25%, conforme cláusula 4a da referida avença.
4. No caso, o aresto mencionou impor os arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, a ambos os cônjuges a solidariedade quanto às necessidades dos filhos, porém, a responsabilidade daquele o qual não é parte contratante deve ser reconhecida judicialmente, sendo inadmissível a cobrança sem título o qual obrigue ao pagamento das obrigações.
5. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil; art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Jurisprudência relevante citada: não há.